Tribunal: TJMT
Processo: 0030554-84.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos, etc.
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA requer, nos autos da Apelação Cível n. 0030554-84.2015.8.11.0041, reconsideração da decisão de intimação para comprovar o pagamento ou efetuar o preparo em dobro.
Argumenta que em que se pese a informação contida na certidão id. 65934020, a Apelante informa e comprova (pelo compulsar do processo) que no momento de emissão da guia houve um erro material no preenchimento das informações, de forma que se efetivou o pagamento do preparo recursal, conforme id. 64819728, todavia, o referido pagamento, decorrente do erro no preenchimento fora vinculado aos autos no: 0044911-35.2016.8.11.0041 (processo diverso deste, também em nome do recorrido).
Defende que os fatos não caracterizam deserção, nem obrigação de recolhimento em dobro, uma vez que ocorreu erro material.
Ressalta que o ato praticado alcançou sua finalidade essencial e que a jurisprudência do TJMT já solidificou o entendimento de que o equívoco no preenchimento da guia de distribuição, ou como no caso em tela na guia de preparo, não induz à deserção do recurso.
Diante do exposto, REQUER que seja determinado que a conta única promova a vinculação do pagamento realizado no dia 26/09/2020, ao presente processo, bem como, que não se aplique a deserção conforme o disposto no §7o do art. 1.007 do CPC.
É o relatório.
D e c i d o
Verificando dos autos de Embargos à Execução n. 0044911-35.2016.8.11.0041, em que são partes litigantes, como Autor: ALMINO AFONSO FERNANDES, patrocinado pelo Dr. FABIAN FEGURI (ADVOGADO(A)) e como Requerido: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS, pode-se constatar o interesse da empresa CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, eis que se depreende a seguinte afirmativa do Embargante (Apelado nos autos desta Apelação): “(...) na data em que era pra ter ocorrido a entrega do imóvel (30 de abril do 2014), o Embargante estava com todas as parcelas vencidas devidamente pagas, conforme documentação já acostada no Processo n° 30554-84.2015.811.0041 (o que para lá merece ser conexo), razão pela qual a sua imissão na posse apenas não se concretizou por cula unilateral da empresa CONCORDE CONSTRUTORA.
Assim, ficou demonstrado, em razão do apontado interesse da Apelante, CONCORDE CONSTRUTORA, em relação ao processo n. 0044911-35.2016.8.11.0000, a ocorrência equivocada da vinculação da Guia de Preparo da Apelação Cível n. 0030554-84.2015.8.11.0041, nos autos do processo n. 0044911-35.2016.8.11.0041, mostrando-se perfeitamente possível, após a constatação do erro material, o devido saneamento, uma vez que foi alcançada a finalidade (art. 188 e 277 do CPC).
Ademais, é visível também no feito (Embargos à Execução mencionada) que a empresa Concorde Construtora é sócia participante do empreendimento CONDOMÍNIO HOTEL MG FLAT, o que comprova a relação entre as empresas.
Portanto, é perfeitamente cabível acolher os termos da petição, pois ficou comprovado o pagamento da guia da presente apelação e reconhecido o equívoco estampado no ID. Num. 64819727, desta Apelação, sendo desnecessário, assim, o pagamento na forma dobrada.
Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e DETERMINO que o setor competente promova a vinculação do pagamento realizado em 26/9/2020 nos autos da Apelação Cível n. 0030554-84.2015.8.11.0041, com o devido prosseguimento do apelo.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator